Tribunal: STJ
Processo: 0310578-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028177 - PR (2025/0310578-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GUILHERME GOMES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ROBERTO MITSURU EKUNI JUNIOR - PR085474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA
ART. 105,
E
CF. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
presente impetração torna inviável a apreciação do
pedido nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração da supressão de instância, em desacordo
com o que dispõe o
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal acerca das competências do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois os policiais
receberam denúncia específica sobre a ocorrência do
tráfico de drogas no interior de um condomínio, tiveram
o ingresso autorizado pelo porteiro e o agravante tentou
se esconder dos policiais portando 20 porções de
maconha e 20 pedras de
.
crack
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51486471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/10/2025 11:10:59
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 231fbbdf-1aff-433f-88dc-35fa4d8996be

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/10/2025
15/10/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília,
.
17 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51486471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/10/2025 11:10:59
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 231fbbdf-1aff-433f-88dc-35fa4d8996be

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028177 - PR (2025/0310578-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GUILHERME GOMES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ROBERTO MITSURU EKUNI JUNIOR - PR085474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.
E
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
presente impetração torna inviável a apreciação do
pedido nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois os policiais
receberam denúncia específica sobre a ocorrência do
tráfico de drogas no interior de um condomínio,
tiveram o ingresso autorizado pelo porteiro e o
agravante tentou se esconder dos policiais portando
20 porções de maconha e 20 pedras de
.
crack
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME GOMES
DOS SANTOS contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que indeferiu liminarmente o
substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de
7 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e de pagamento de 653 dias-
Documento eletrônico VDA51197219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:41
Código de Controle do Documento: 4c3424f3-e316-46f7-999b-2c493237a4a3

multa, como incurso na sanção do art. 33,
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei
caput
n. 11.343/2006.
A condenação transitou em julgado em
, conforme consulta
13/8/2025
ao sistema de informações processuais do Tribunal de origem.
Diante do indeferimento liminar do presente
pela
habeas corpus
Presidência do Superior Tribunal de Justiça, interpôs-se o presente agravo.
Nas razões do agravo, a defesa alega que, nos casos em que há
ilegalidade flagrante ou nulidade absoluta, como entende ser a situação narrado
nos autos, do
se deve conhecer mesmo após o trânsito em julgado da
writ
condenação.
Repisa os fundamentos expendidos na petição inicial, sustentando
que a busca pessoal teria sido realizada sem situação de flagrante e sem
fundadas razões.
Requer, ao final, a submissão do pleito ao colegiado, para a
concessão da ordem.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada
à fl. 55.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão ora agravada, o presente habeas
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-
corpus
13/8/2025, conforme consulta ao
se que o trânsito em julgado ocorreu em
sistema de informações processuais do Tribunal de origem.
A pretensão, portanto, é manejada como substitutiva de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
Registra-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
Documento eletrônico VDA51197219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:41
Código de Controle do Documento: 4c3424f3-e316-46f7-999b-2c493237a4a3

NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição
habeas corpus
à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
posicionando-se no sentido de que "[n]ão
condenação do réu,
deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
).
15/8/2022
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
substitutivo de via processual específica, não
habeas corpus
compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
Documento eletrônico VDA51197219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:41
Código de Controle do Documento: 4c3424f3-e316-46f7-999b-2c493237a4a3

transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
competência.
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
12/8/2024
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
2. De acordo com o art. 105, I, , da Constituição Federal, a
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2022
.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024
16/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a

concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP.
Documento eletrônico VDA51197219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:41
Código de Controle do Documento: 4c3424f3-e316-46f7-999b-2c493237a4a3

Consoante se extrai dos autos, houve a indicação de fundada suspeita
para a abordagem policial, tendo em vista a existência de denúncia específica e
o nervosismo do acusado ao visualizar os agentes policiais
:
(fl. 9 – grifei)
Consoante se verifica dos depoimentos dos policiais que
atuaram no caso - harmônicos em essência -, uma equipe
estava em patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico
de drogas quando uma transeunte lhes apontou um indivíduo
que, não sendo morador do local (Residencial Santos Dumont -
que ficava nas imediações de estabelecimentos de ensino e de
saúde)., estava ali traficando (descrevendo suas características
e vestimentas), ao que os agentes da força pública, autorizados
pelo porteiro, ingressaram no condomínio. Com a aproximação
da equipe, um indivíduo demonstrou nervosismo e se agachou
entre os carros[2], em atitude visivelmente suspeita (sendo que
ele tinha as mesmas características repassadas, tendo sido
depois identificado como sendo o réu), o que justificou
l, tendo sido encontradas na
legitimamente a abordagem policia
sua posse as drogas em comento (22 porções de maconha -
60g; e 20 pedras de crack- 5g), além de RS 107,00 em dinheiro
trocado e um aparelho de telefone celular, não tendo sido
encontrado nenhum apetrecho usualmente utilizado para o
consumo das drogas - movs. 1, 52 e 96.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51197219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/10/2025 11:40:41
Código de Controle do Documento: 4c3424f3-e316-46f7-999b-2c493237a4a3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.028.177 / PR
Número Registro: 2025/0310578-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00444372920248160014 444372920248160014
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERTO MITSURU EKUNI JUNIOR
ADVOGADO
: ROBERTO MITSURU EKUNI JUNIOR - PR085474
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: GUILHERME GOMES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME GOMES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : ROBERTO MITSURU EKUNI JUNIOR - PR085474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA51447473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:26
Código de Controle do Documento: ac10c8ff-364a-4a57-8024-2a96d2e27f92

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:26
Código de Controle do Documento: ac10c8ff-364a-4a57-8024-2a96d2e27f92